Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-29.2020.8.11.0005
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000463-29.2020.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (AGRAVADO), FABIOLA RODRIGUES GALINDO - CPF: 268.862.858-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 146818669).

Assegura que, diante do reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 156519680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, tendo a executada colacionada prova pré-constituída hábil, e tendo o executado anuído com as alegações e cancelado a CDA objeto desta ação, acolho a exceção de pré-executividade apresentada pela excipiente, para julgar extinta a presente execução fiscal, por ausência de título e conseguinte pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico, com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o excepto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. [...]. (Id. 145959151).

Em decisão monocrática proferida na data de 7 de novembro de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 146818669)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, em razão do reconhecimento do pedido que resultou no cancelamento da certidão de dívida ativa,
os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 19.638,43: dezenove mil e seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2017473275, Id. 145957869), em que a inicial foi protocolada em 17 de junho de 2020 (Id. 14595786) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 20 de março do mesmo ano (Id. 145957870).

A executada, na data de 13 de outubro de 2021, opôs
exceção de pré-executividade
, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal (Id. 145957889).

Em 19 de novembro de 2011, a Fazenda Pública informou que realizou o cancelamento do débito fiscal, a requerer a extinção do processo, sem a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (Id. 145957898).

Por conseguinte, em 8 de abril de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo pela nulidade da certidão de dívida ativa e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa
(
Id. 145959151).

Pois bem.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023